Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ASSIS BRASIL DE LIMA - CPF: 288.286.400-06 (AGRAVANTE), HELENINHA MARTINS DE LIMA - CPF: 356.921.110-04 (AGRAVADO), ANTONIO MARCIO MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO
– INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO – PEDIDO FORMULADO ANTES
DA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
– DIREITO POTESTATIVO – ARTIGO 226, § 6º, DA CF/88 – EC 66/2010 –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A redação do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, prevê que o pedido de d
ivórcio
pode ser feito de forma direta, inexistindo lapso temporal para sua decretação, bastando apenas a manifestação de vontade de qualquer um dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une, por ser um direito potestativo incondicionado e extintivo.

Assim, sua decretação dispensa a
produção de provas e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSIS BRASIL DE LIMA,
na
Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada em face de
HELENINHA MARTINS DE LIMA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio
(ID 121675989)
.

Sustenta o agravante em suas razões recursais (ID 121675987) que o juízo singular
indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio das partes, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos do artigo 311 do CPC/15, postergando a análise do pleito para depois da angularização processual.

Esclarece, ainda, que com o advento da EC 66/2010, o divórcio passou a ser reconhecido como um direito potestativo incondicionado e extintivo, bastando para sua decretação apenas a manifestação de vontade por parte de um dos cônjuges, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Assevera que impor ao agravante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já manifestado inequívoco interesse em se divorciar viola o princípio da razoabilidade.

Ao final, aduz que não há qualquer resquício da união, uma vez que as partes, na constância da relação conjugal, tiveram 02 (dois) filhos,
ANTONIO MARCIO MARTINS DE LIMA
e
FRANCIELLI MARTINS DE LIMA
, respectivamente, nascidos em 30/10/1976 e 23/10/1987, e não adquiriram bens ou dívidas, não restando qualquer possibilidade de a parte contrária ser prejudicada com o deferimento do pedido em questão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida ID 1220200456.

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular.

Sem contrarrazões (ID 141632685).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
ASSIS BRASIL DE LIMA
ajuizou a presente
Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada em face de
HELENINHA MARTINS DE LIMA
alegando, em síntese, ter constituído casamento civil com a agravada em 29/12/1973, sob o regime da comunhão parcial de bens, advindo desta relação o nascimento de dois filhos atualmente maiores de idade e casados, conforme certidão de casamento e demais documentos de ID 77508406 e ID 77508400 – dos autos originários.

Em sua inicial (ID 121675990) afirmou que se encontram separados de fato desde o ano de 2008, além de afirmar que as partes não possuem bens ou dívidas a serem partilhadas, requerendo assim a concessão de tutela de evidencia para que seja, liminarmente, decretado o divórcio das partes.

Recebida a petição inicial o juízo singular indeferiu a tutela de evidência, conforme relatado.

Inconformado, interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão para que seja decretado o divórcio independentemente da formação do contraditório.

Pois bem.

A
redação do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, prevê que o pedido de divórcio pode ser feito de forma direta, inexistindo lapso temporal para sua decretação, bastando apenas a manifestação de vontade de qualquer um dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une, por ser um direito potestativo incondicionado e extintivo.

Desta forma, havendo a manifestação de vontade de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio.

Além disso, a decretação do divórcio dispensa a
produção de provas e independe da concordância da parte adversa, não se sujeitando a questões impeditivas, extintivas ou modificativas, haja vista tratar-se de direito potestativo.

Ademais, de acordo com os autos, as partes encontram-se separadas de fato desde 2008, de modo que não há justificativa plausível para obstar a decretação imediata e direta do divórcio.

Nesse sentido já decidiu esta colenda 2ª Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO (PENDENTE) PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO. “Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”. De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado.” Precedente do STJ.“
(N.U 1016052-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.”

(TJ-MT, RAI nº. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021).

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar do divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC/15, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal deferida, para decretar o divórcio direto de
ASSIS BRASIL DE LIMA e HELENINHA MARTINS DE LIMA
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022